Tribunal: STF
Processo: ARE 1528522
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-16
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA FAUNA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADO MAUS TRATOS DE ANIMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MAUS-TRATOS A ANIMAIS. Ação civil pública ajuizada por entidade protetora dos animais visando a impedir a realização de evento denominado ‘Prova dos Três Tambores’ no Município de Caçapava, que mescla competição equestre e festa folclórica, sob a premissa de que, a despeito de ter por fim proporcionar lazer e manifestação cultural à população, o torneio acarreta a prática de maus-tratos aos cavalos nele inscritos por meio de exploração física e psíquica, através do uso de freios, bridões, esporas pontiagudas ou rombas, chicotes, martingales, gamarras, hackamores e outros apetrechos utilizados na montaria, provocando dor e sofrimento, com o escopo de alterar, à força, o comportamento dos animais em busca de um desempenho melhor. Ação julgada improcedente em 1º grau, por ausência de prova suficiente da alegação de ilicitude da conduta da organizadora do evento e da Prefeitura, tendo o juízo a quo concluindo que a autora deixou de atender o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Os argumentos da requerente não se revestem de objetividade, pois não guardam relação direta com o evento impugnado, assumindo caráter de crítica genérica a todo e qualquer rodeio em que animais sirvam de montaria em competições ou espetáculos para o público, o que se evidencia nas fotos encartadas na petição inicial, que bem podem ter sido tiradas em outros locais ou ocasiões. A apelante poderia ter pugnado pela produção antecipada de provas, notadamente para a nomeação de um perito que acompanhasse a realização do evento, porém limitou-se a produzir provas unilaterais que não se referem especificamente ao evento combatido. Ao menos em tese, os eventos envolvendo animais de montaria não são exatamente proibidos pelo nosso ordenamento jurídico. Apenas é proibida a prática de abusos que impliquem no sofrimento, físico e psíquico, dos animais, causado de forma evidente e imediata, em desrespeito à legislação vigente. Ademais, a prática de maus-tratos a animais deve ser combatida, porém não pode ser meramente presumida como fundamento de uma ação judicial voltada a obter a punição do suposto responsável. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 109).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VII do § 1º do art. 225 da Constituição da República.  



    Argumenta que  ”é fato incontroverso que o uso de freios, bridões, esporas, sejam pontiagudas ou não pontiagudas, chicotes, freios "professora", gamarras, hackamores, martingales, entre outros instrumentos, necessariamente submete animais a crueldade. O acórdão recorrido admite que os referidos instrumentos submetem animais a crueldade, porém se negou a vedá-los por alegar equivocadamente que eles não seriam vedados, o que não procede, pois conforme exposto o 1º, inciso VII, do artigo 225 da Constituição Federal dispõe serem vedadas as práticas que submetem os animais a crueldade” (fl. 5, e-doc. 119).



    Sustenta que, “ao se negar a vedar os instrumentos elencados na inicial o acórdão recorrido violou frontalmente o disposto no §1º, inciso VII, do artigo 225 da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 119).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 127).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante reitera as razões do recurso extraordinário e insiste que “as razões deduzidas pela agravante em seu Recurso Extraordinário versam exclusivamente sobre aplicação, no caso em tela, de dispositivos constitucionais, e, portanto, não ventilam pretensão de simples reexame de prova e de elementos fáticos” (fl. 3, e-doc. 132).



    Assinala que, “tendo em vista que o acórdão recorrido admite que os instrumentos elencados na inicial submetem animais a crueldade, maus-tratos e sofrimento tal fato trata-se de fato incontroverso, o que dispensa o reexame de provas bastando para o julgamento do Recurso Extraordinário a análise da violação frontal do acórdão recorrido ao §1º, inciso VII, do artigo 225 da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 132).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pela Associação Passofundense de Proteção aos Animais em face de Franciane dos Santos Miranda e do Município de Caçapava/SP, objetivando “assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o cumprimento do disposto na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, o cumprimento do Código Estadual de Proteção aos Animais e o cumprimento de outros dispositivos legais, através da vedação da prática de prova dos três tambores e similares ou pelo menos do uso de freios, bridões, esporas, chicotes, hackamores, gamarras, freios “professora” e outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos” (fl. 4, e-doc. 2).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a. Seja concedida, COM URGÊNCIA, inaudita altera pars, a liminar pretendida, a fim de que seja vedada a realização do evento denominado Prova Rancho 3D pelas requeridas, seus prepostos contratados e firmas terceirizadas. Sejam intimadas as requeridas sobre a concessão da medida liminar, assegurando, com tal medida, a tutela eficaz do meio ambiente; 



    b. Ainda de forma subsidiária, caso este Juízo entenda pela inadmissibilidade do pedido do item ‘a’, que sejam, as requeridas, seus prepostos contratados ou firmas terceirizadas, expressamente proibidas de utilizarem e de permitirem o uso de freios, bridões, esporas de qualquer tipo, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), chicotes, martingales, gamarras, hackamores, freios “professoras” e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos;



    c. Sejam oficiadas às Polícias Militar e Civil (e, devido à proximidade do evento, via faz ou mesmo telefone) para fiscalizarem o cumprimento da decisão judicial no evento, devendo coibir o descumprimento da liminar e enviando a este juízo relatório informado o cumprimento ou não da medida liminar; 



    d. Concedida a liminar, sejam as requeridas citadas para, querendo, ofereçam defesa; 



    e. Seja concedida à autora a isenção ao pagamento de custas e despesas processuais, conforme reza o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública, bem como seja reconhecida como beneficiária da gratuidade de Justiça, nos termos da Lei 1.060/50; 



    f. Seja, ao final, julgada procedente a presente ação civil pública e seja condenada a requerida Prefeitura Municipal de Caçapava à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir a realização de quaisquer provas com animais ou ao menos em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir a realização de quaisquer provas com animais que façam uso de freios, bridões, esporas de qualquer tipo, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), chicotes, gamarras, martingales, hackamores, freios ‘professora’ e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos no Município de Caçapava; 



    g. Seja, ao final, julgada procedente a presente ação civil pública e seja condenada a requerida Franciane dos Santos Miranda à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização, quaisquer provas com animais ou ao menos em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização, quaisquer provas com animais que façam uso de freios, bridões, esporas de qualquer tipo, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), chicotes, gamarras, martingales, hackamores, freios ‘professora’ e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos nos Municípios da Comarca de Caçapava;



    h. Caso este juízo indeferia ambos os pedidos liminares ou o acolha apenas parcialmente ou inicialmente acolha o pedido liminar e depois decida revogar ou reformar a medida liminar, ou deixe de apreciar o pedido liminar, ou o aprecie somente após a data do evento, ou caso este juízo acolha o pedido liminar, a requerida recorra e o desembargador relator decida suspender a liminar, ou reformá-la ou suspendê-la parcialmente e/ou seja dado provimento total ou parcial ao recurso e fique comprovado em laudo que os animais sofreram maus-tratos, sejam condenadas as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00, a ser Revertido ao Fundo Estadual de Interesses Difusos; 



    i. Condene-se as requeridas ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, de honorários advocatícios em valor correspondente a 20% do valor da causa; 



    j. Caso o juízo entenda necessário, seja realizada a Declaração Incidental de Inconstitucionalidade da Lei Federal nº 10.519/02 e da Lei Estadual nº 10.359/99” (fls. 34-36, e-doc. 2).



    Em primeira instância o juízo da Primeira Vara Cível de Caçapava/SP julgou improcedentes os pedidos.



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, sob os seguintes fundamentos:



    “O apelo não merece guarida. 



    Não obstante a matéria abordada nos autos seja deveras sensível e cause grande preocupação com a eventual ocorrência de maus-tratos desferidos contra animais de montaria, lamentavelmente o juízo a quo tem toda razão ao salientar que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito por ela defendido, no atendimento do disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, a demandante restringiu sua atuação nos autos a fazer alegações vagas que, embora sejam contundentes e possam causar repulsa a quem quer que as leia, pela possibilidade de os animais envolvidos no torneio em comento estarem sendo submetidos a abusos inadmissíveis, não se revestem da objetividade necessária, pois não guardam relação direta com a ‘Prova dos Três Tambores’ realizada no Município de Caçapava, assumindo mero caráter de crítica genérica a todo e qualquer evento em que cavalos sirvam de montaria em competições e espetáculos para o público, condição que se evidencia nas fotografias encartadas na petição inicial, que bem podem ter sido tiradas em outros locais e ocasiões, sejam torneios equestres ou meras exposições do agronegócio.



      Como bem asseverou o prolator da decisão objurgada, a apelante poderia ter pugnado pela produção antecipada de provas, com o propósito de atingir o seu desiderato mediante a nomeação de um perito para acompanhar a realização do evento que acabou nem mesmo acontecendo. 



    Contudo, limitou-se a produzir provas unilaterais, constituída das mencionadas fotos e de estudos ou laudos que, por mais respeito que despertem sob o aspecto técnico, não se referem especificamente à ‘Prova Rancho 3D’, e sim a maus-tratos praticados contra animais em rodeios de um modo geral, ou seja, sem vínculo direto com o caso concreto sub examine. 



    Não se cogita de cerceamento de defesa nesse sentido, até porque o juízo singular deu oportunidade às partes para que especificassem as provas que eventualmente desejassem produzir para além daquelas que já abasteciam os autos (fls. 276). 



    Em resposta, a autora, porém, meramente insistiu que as fotos, os estudos e laudos apresentados ab initio seriam suficientes para demonstrar que o uso de apetrechos de montaria dos animais provocaria os danos físicos e psíquicos descritos na inicial (fls.279/291), perdendo, então, a oportunidade de fortalecer o seu arcabouço probante. 



    Sendo assim, não foram apresentados, pela requerente, quaisquer outros elementos capazes de influenciar a convicção do juiz além da prova documental que instruiu a peça inaugural, a despeito de ter podido fazê-lo no decorrer da instrução processual. 



    Conforme apontado pelo representante de primeira instância do Ministério Público, não obstante o ônus da prova incumbisse à demandante quanto ao fato constitutivo do direito defendido, ela não logrou comprovar os fatos alegados, pois os documentos colacionados no momento da propositura da ação são genéricos, contendo fotos de eventos análogos, não exatamente daquele torneio realizado no Município de Caçapava e que a apelante se propôs a combater (fls. 314).



    Por outro lado, como a ‘Prova dos Três Tambores’ sequer foi realizada, cancelada por iniciativa dos seus organizadores , afigurou-se de todo inviável, depois, a produção de prova pericial para a comprovação de eventuais maus-tratos dirigidos aos animais, consoante a pertinente anotação do parquet muito embora se possa considerar que uma perícia no local do evento, realizada em sede de antecipação de provas, fosse imprescindível. 



    Convém esclarecer que, ao menos em tese, os torneios ou rodeios envolvendo animais de montaria não são exatamente proibidos pelo nosso ordenamento jurídico, embora a sua vedação seja um clamor de entidades com o mesmo propósito da recorrente. 



    Apenas é proibida a prática de abusos que impliquem, efetivamente, no sofrimento e na lesão, física e psíquica, dos animais, o que os legisladores, aliás, procuraram evitar ao editar a Lei Estadual nº 10.359/1999 e a Lei Federal nº 10.519/2002, sobre as quais a proponente formulou pedido de declaração indireta de inconstitucionalidade. 



    A propósito, importa salientar que a declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Federal nº 10.519/2002 e da Lei Estadual nº 10.359/1999 encontra barreira na cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), sendo, portanto, descabido o pleito no âmbito desta demanda, havendo meios jurídicos de se pleitear diretamente ao C. Órgão Especial deste sodalício as referidas providências. 



    Não há, no âmbito destas leis, especificamente, proibição de atividades sejam rodeios, torneios ou exibições que, por si só, apenas exijam dos animais esforço físico e que se encontrem dentro dos limites da normalidade, sem acarretar o esgotamento das forças físicas ou a injúria psíquica, causados de forma evidente e imediata. 



    Na Corte Suprema, tem-se consolidado o posicionamento de que, havendo normas regulamentadoras que autorizam a promoção de eventos dessa natureza, mas que cuidam da saúde dos animais, não haveria de ser a solução mais acertada a proibição absoluta desses eventos. 



    Em recente decisão prolatada no ARE nº 1.332.630/SP, publicada em 15/02/2022, o ilustre Ministro GILMAR MENDES abordou o tema da seguinte maneira:



    ‘A ponderação entre os direitos constitucionais à manifestação cultural e à vedação de tratamento cruel e maus tratos contra os animais é o ponto de controvérsia dos autos. No caso, as práticas as quais a recorrente pleiteia que o Município de Cerquilho e a Federação de Rodeio do Estado de São Paulo se abstenham de realizar encontram, de fato, amparo tanto no texto constitucional quanto na legislação infraconstitucional pertinente. Mais ainda, as normas alegadamente inconstitucionais não se dissociam da pretensão protetiva pleiteada pelo recorrente, visto que, na medida em que autorizam a prática de atividades culturais com animais, também buscam regulamentar a devida proteção contra crueldade’.



    (...)



    Vale notar que a Lei Federal nº 10.519/2002 regulamenta o exercício desta prática como atividade econômica, exigindo, em contrapartida, a observância de cuidados adequados para que os animais, ainda que explorados, não sejam submetidos a maus tratos.



    Ademais, a prática de maus-tratos a animais deve ser combatida com veemência, porém não pode ser meramente presumida como fundamento de uma ação judicial voltada a obter a punição do suposto responsável. É de rigor comprová-la de forma segura. 



    Na espécie, a contenda não evoluiu para além do campo da especulação e do debate puramente argumentativo, pois não se efetivou a produção de prova revestida de confiabilidade e higidez, advinda da imparcialidade na sua realização e da sua sujeição ao contraditório, tornando-a apta, portanto, a influenciar a formação de certeza, para o juiz, quanto à solução do litígio no sentido da procedência da ação. 



    Destarte, a sentença é confirmada” (fls. 4-10, e-doc. 109).



    7. No caso sob exame, não foi atendido o requisito do prequestionamento quanto ao inc. VII do § 1º do art. 225 da Constituição da República. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter havido prequestionamento no momento processual adequado. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de prequestionamento, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não acudiria à agravante.



    Dispõe a Constituição da República sobre a matéria: 



    “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.



    § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:



    (...) 



    VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.



    (...)



    § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 96, de 2017)”.



    9. Este Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.983, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 15.299/2013 do Ceará, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural. Esta a ementa do julgado:



      “PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADOGERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada” (DJe de 27.4.2017).



    Em 7.6.2017, foi promulgada a Emenda Constitucional n. 96, que acrescentou o § 7º ao art. 225 da Constituição da República e dispôs, de forma expressa, que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais e que se proteja o bem estar dos “animais envolvidos”, nos termos do § 1º do art. 215 da Constituição. 



    As Leis federais ns. 13.364/2016 e 13.873/2019 regulam a matéria, reconhecendo o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais, sendo bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro.



    Aquelas normas constitucionais e legais não afastam a exigência de proteção ao bem estar dos animais e de garantia de inocorrência de crueldade contra eles nas práticas tidas como desportivas, entre as quais se definiu, legalmente, a vaquejada.



    10. A Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que “a prática de maus-tratos a animais deve ser combatida com veemência, porém não pode ser meramente presumida como fundamento de uma ação judicial voltada a obter a punição do suposto responsável. É de rigor comprová-la de forma segura” (fl. 10, e-doc. 109).



    Asseverou que, “na espécie, a contenda não evoluiu para além do campo da especulação e do debate puramente argumentativo, pois não se efetivou a produção de prova revestida de confiabilidade e higidez, advinda da imparcialidade na sua realização e da sua sujeição ao contraditório, tornando-a apta, portanto, a influenciar a formação de certeza, para o juiz, quanto à solução do litígio no sentido da procedência da ação” (fl. 10, e-doc. 109). 



    O Tribunal de origem concluiu não haver prova da ocorrência de maus tratos aos animais na atividade questionada, pelo que não se teria demonstrado descumprimento do inc. VII do § 1º do art. 225 da Constituição da República.



    11. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos fatos e provas constantes dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei federal n. 10.519/2002 e Lei federal n. 10.359/1999). A apreciação do pleito recursal demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional, procedimento incabível em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AUTÔNOMA POR DANOS ANIMAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU PELA RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA DOS DANOS ANIMAIS AO DANO MORAL COLETIVO. LEI 12.854/2003 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.478.044-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 19.8.2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.364.344-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.359.886-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022).



    Nesse sentido, são as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.522.029/SP, relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.11.2024 e ARE n. 1.501.103/SP, relator o Ministro Dias Toffoli, Dje 5.8.2024.



    Assim, em que pese a singeleza e gravidade do tema posto no presente processo, não há como este Supremo Tribunal Federal prover o pleito da agravante, por não lhe ser possível superar os óbices processuais. 



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora